Tribunal: TJBA
Processo: 0304307-83.2014.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0304307-83.2014.8.05.0141

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ELTON SANTOS BARBOSA e outros (4)

Advogado(s): RAFAEL SAMPAIO SILVA, CLAUDIO AUGUSTO BARBOSA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. GARANTIA DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. LAPSOS TEMPORAIS NÃO ALCANÇADOS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. DIVISÃO DE TAREFAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE BEM VALORADOS (LIDERANÇA DO GRUPO). PENA DE MULTA COGENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Apelações Criminais interpostas por Elton Santos Barbosa, Uerlei Passos Silva, Luciano Silva Rocha, Flávio Sampaio Pires, Braulino Miranda Couto Neto e Manuela Souza Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA (ID. 48630147), que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 (Associação para o Tráfico). O réu Elton Santos Barbosa foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 962 dias-multa. Os demais réus foram condenados à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 700 dias-multa, com a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. Todos foram absolvidos da imputação do artigo 33 da mesma lei por falta de materialidade (ausência de laudos).

2.Nas razões recursais, as defesas argumentam, em síntese: a) o réu Flávio Sampaio Pires (ID. 49073778) requer o reconhecimento da prescrição retroativa e a absolvição, alegando ser mero usuário de drogas; b) os réus Elton, Uerlei, Luciano, Braulino e Manuela (assistidos pela Defensoria Pública nos IDs. 48630296, 80167788 e 91911219) requerem a absolvição por insuficiência de provas quanto ao vínculo associativo, estabilidade e permanência. Subsidiariamente, Elton pede a redução da pena-base, alegando erro na valoração de maus antecedentes; Manuela pede a redução da pena de multa. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso de Manuela (alegando intempestividade) e pelo desprovimento de todos os apelos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a tempestividade do recurso de Manuela Souza Santos; (ii) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto a Flávio Sampaio Pires; (iii) analisar se o conjunto probatório demonstra a estabilidade e permanência exigidas para a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35); e (iv) avaliar a regularidade da dosimetria da pena de Elton Santos Barbosa e da multa de Manuela Souza Santos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.Inicialmente, no que tange à preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria de Justiça em relação ao recurso de Manuela Souza Santos (ID. 98402171), a tese deve ser rejeitada. Embora o advogado constituído tenha perdido o prazo, esta Relatoria, em homenagem à garantia constitucional da ampla defesa e para evitar nulidade processual, determinou a intimação pessoal da ré para constituir novo patrono ou manifestar interesse na Defensoria Pública (ID. 87343862). Após a intimação pessoal, a ré optou pela assistência da Defensoria (ID. 91909317), que apresentou as razões tempestivamente após a abertura de vista. Portanto, o recurso deve ser conhecido.

5.Quanto à preliminar de prescrição levantada pela defesa de Flávio Sampaio Pires, não merece acolhimento. O réu foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão. Nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição para este patamar de pena ocorre em 08 (oito) anos. A denúncia foi recebida em 24/09/2015 (ID. 48629263) e a sentença condenatória foi prolatada em 18/04/2023 (ID. 48630147). O lapso temporal decorrido entre os marcos interruptivos foi de 07 (sete) anos e aproximadamente 07 (sete) meses, não alcançando, portanto, os 08 (oito) anos exigidos pela lei penal.

6.No mérito, a materialidade e a autoria delitivas do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) encontram-se inequivocamente comprovadas nos autos por meio dos relatórios de interceptação telefônica da Operação "Barbera", relatórios de investigação e pela prova oral colhida em Juízo, que demonstram a existência de núcleos criminosos interligados, com nítida divisão de tarefas.

7.Em juízo, a testemunha de acusação, Delegado de Polícia Civil Ivan Rodrigues Lessa, prestou depoimento firme e detalhado, confirmando a estabilidade dos três núcleos investigados. Relatou que Elton Santos Barbosa, mesmo preso, comandava as atividades de fora através de sua companheira e do corréu Ozoney. O segundo núcleo era composto por Rosivaldo, Cícero e Uerlei Passos Silva, este último responsável por buscar a droga e distribuir. O terceiro núcleo, comandado por Cristiano Amaro, contava com Flávio Sampaio Pires e Luciano Silva Rocha ("Lu Piru"), que
“
exerciam o papel de experimentar as substâncias e comercializar, e que eram remunerados com droga”. O delegado também confirmou a atuação de Braulino Miranda Couto Neto e Manuela Souza Santos, relatando que Manuela mantinha relação direta com fornecedores externos e cobrava dívidas de drogas do próprio companheiro Braulino.

8.No mesmo sentido, o Investigador de Polícia Civil Pedro José do Patrocínio Souza corroborou integralmente a narrativa. Destacou a interceptação das comunicações e as funções de cada apelante. Confirmou que Flávio Sampaio Pires atuava ativamente para o grupo, experimentando e vendendo drogas, inclusive relatando um episódio em que Flávio sofreu ameaças e teve sua casa alvejada por dívidas com o líder da facção. Sobre Manuela Souza Santos e Braulino Miranda Couto Neto, afirmou que o monitoramento confirmou o comércio e associação, destacando que “a contabilidade era com Manuela Souza Santos, que ela ia na Caixa Econômica, que tinha voluptuosas quantias em dinheiro, e que facilitava drogas”
(ID. 48630147)
.

9.É relevante ressaltar que a condição funcional dos depoentes não prejudica o valor probante de suas declarações. A jurisprudência é pacífica quanto à validade do testemunho policial quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

10.O crime de associação para o tráfico exige a comprovação do vínculo estável e permanente. No caso, as interceptações e os depoimentos comprovaram cabalmente a estrutura, a divisão de tarefas (fornecimento, contabilidade, teste de qualidade, entrega) e a atuação contínua dos grupos ao longo de meses de investigação. A tese da defesa de Flávio Sampaio Pires de que seria mero usuário não se sustenta, pois a prova revelou que ele prestava serviços à associação (testando e vendendo drogas para abater dívidas), o que configura a tipicidade do artigo 35.

11.No que tange à dosimetria da pena de Elton Santos Barbosa, o Juízo de origem agiu corretamente ao fixar a pena-base acima do mínimo legal (04 anos e 10 meses). A majoração fundamentou-se nos maus antecedentes, comprovados por condenação definitiva por fato anterior (ainda que com trânsito em julgado posterior aos fatos, o que não gera reincidência, mas configura mau antecedente), e na elevada culpabilidade, por exercer papel de liderança.

12.Sobre a pena de multa questionada por Manuela Souza Santos, esta constitui sanção de natureza cogente e cumulativa prevista no preceito secundário do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006. O Juízo a quo fixou a quantidade de 700 dias-multa, que guarda total proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada (03 anos), fixada no mínimo legal para o tipo. Eventual dificuldade financeira para o pagamento é matéria a ser analisada exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Mantida a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Teses de julgamento
:

"1. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando ratificado por elementos colhidos em interceptações telefônicas, atestando o vínculo estável e permanente necessário para o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). 2. É válida a valoração negativa da pena-base com fundamento em condenação por fato anterior transitada em julgado posteriormente (maus antecedentes) e no papel de liderança exercido pelo réu na organização criminosa (culpabilidade)."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

.
Art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

.Art. 109, inciso IV, do Código Penal.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

.
STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022;

.STJ - AgRg no HC: 913019 PR 2024/0170761-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2024;

.STJ - AgRg no AREsp: 1840962 TO 2021/0049623-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021

.STF - RE: 1347158 SP, Relator.: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 21/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/10/2021

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0304307-83.2014.8.05.0141
, provenientes da Comarca de Jequié/BA, figurando como Apelantes:
ELTON SANTOS BARBOSA, UERLEI PASSOS SILVA, LUCIANO SILVA ROCHA, FLÁVIO SAMPAIO PIRES, BRAULINO MIRANDA COUTO NETO E MANUELA SOUZA SANTOS
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.